Tribunal: STF
Processo: HC 214413
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União – DPU, em favor de Cheldon Willian Leite, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no AREsp 2.005.876/SC (págs. 131-137 do documento eletrônico 9).



    A impetrante sustenta, em síntese, que



    “[...] aos precedentes jurisprudenciais colacionados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina não representam a orientação prevalente no Superior Tribunal de Justiça, de modo que o fundamento não é impeditivo do conhecimento do agravo e, ainda, ao indicar precedentes contemporâneos a seu favor diante dos que fundamentam a decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, de maneira alguma ensejou a aplicação da Súmula 83/STJ, pois demostrou clara distinção entre os julgados mencionados na decisão agravada e o caso dos autos. 



    Do exposto, ao impugnar de forma suficiente e clara as premissas que teriam ensejado a inadmissão do recurso nobre, não apresentando o Recurso então proposto qualquer impedimento de trânsito, é justa a sua reconsideração. Em outras palavras, se da mera leitura do Recurso não for suficiente considerar a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ, nada mais importa dizer. 



    […]



    Em 24 de janeiro de 2020 entrou em vigor a Lei 13.964/19, que, entre as inúmeras modificações na legislação penal e processual penal, introduziu por lei o acordo de não persecução penal ao processo penal brasileiro, que constitui uma norma de caráter despenalizador e negocial com evidentes efeitos penais, especialmente porque enseja a extinção da punibilidade sem efeitos condenatórios. 



    O instituto foi disciplinado pelo art. 28-A do CPP. 



    No mesmo sentido, tratando-se de norma despenalizadora — evita os efeitos condenatórios de uma sentença criminal, impede a imposição de pena privativa de liberdade, enseja a extinção da punibilidade do agente —, possuindo também natureza de direito material. 



    E por ser uma norma penal benéfica, ao introduzir uma limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que ela deve retroagir no caso concreto, nos termos do parágrafo único do art. 2.º do CP: ‘A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’.



    […]



    Não se olvida que existem posicionamentos contrários no âmbito da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, todavia tal entendimento não merece preponderar. 



    Isso porque, diferentemente, do que pontua o julgado, o objetivo da lei não é apenas desafogar o Judiciário ou permitir que o Ministério Público se concentre em demandas mais críticas do ponto de vista penal, mas sim no desencarceramento da população brasileira que hoje é um dos maiores do mundo” (págs. 5-9 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “O conhecimento do presente writ, concedendo a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se a decisão da C. 5ª Turma do e. STJ e, no mérito, a concessão da ordem pleiteada, reconhecer o direito paciente perante a violação dos arts. 28-A do CPP; 9º da CIDH; e 2º, parágrafo único, e 44, § 2º, do CP, vez que, em síntese, é perfeitamente cabível o oferecimento de proposta de ANPP; e, subsidiariamente, adequada a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e multa, considerando não haver motivação idônea para a imposição de duas penas restritivas de direitos. 



    Requer, ainda, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral” (pág. 16-17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula 182/STJ, não pode ser conhecido o agravo em recurso especial, por não ter impugnado de maneira específica todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial na origem.



    2. Agravo regimental desprovido” (pág. 135 do documento eletrônico 9).



    Para dissentir, a Quinta Turma do STJ reputou que seriam imprescindíveis o reexame de fatos e provas, inviáveis, como sabido, naquela via extraordinária.



    Assim, com efeito, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior nos autos do Agravo Regimental no AREsp 2.005.876/SC.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator